Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700731-11.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CEZARIO NAZARO DO NASCIMENTO, ANDREA PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO O presente recurso traz à tona a discussão sobre o Tema Repetitivo n.o 1074 do STJ, cuja resolução recente, motivou a firmação da tese de que no arrolamento sumário, não há obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD para homologação da partilha e expedição dos títulos de transferência de domínio, mas deve ser comprovado o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio. Embora os apelados tenham garantido a quitação de todos os tributos que recaíram sobre bens integrantes do espólio de Iracema Pereira do Nascimento, o Distrito Federal juntou documentação que registra a subsistência de dívida em aberto. Em prestígio ao contraditório, intime-se a parte apelada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documento juntados aos IDs.41876064 -41876065 e sobre o desfecho do requerimento administrativo de isenção de ITCMD. Decorrido o prazo, sem manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 17:50:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora